Tribunal: TJBA
Processo: 8182608-06.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8182608-06.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO AGIPLAN S.A. Advogado(s): RODRIGO SCOPEL APELADO: FRANCISCA DOS SANTOS Advogado(s):SAYMON DE JESUS OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. BIOMETRIA FACIAL E DEPÓSITO IDENTIFICADO. RECONHECIMENTO DA REGULARIDADE CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Materiais e Morais. O juízo de origem reconheceu a inexistência de relação contratual válida quanto ao contrato de empréstimo consignado n.º 1501652171, determinando a devolução simples dos valores descontados do benefício previdenciário da autora (R$ 1.367,64) e condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 5.000,00), além do pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve regular contratação do empréstimo consignado objeto da demanda; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil capazes de justificar a condenação por danos materiais e morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A instituição financeira comprova a validade do contrato ao apresentar a Cédula de Crédito Bancário com os elementos essenciais da contratação, fotografia para biometria facial da autora e comprovante de transferência bancária, realizado para conta de titularidade da autora, confirmando a formalização e execução do contrato (IDs 92241008, 92241009 e 92241010). A alegação da parte autora sobre eventual fraude na selfie apresentada é afastada por análise comparativa realizada pelo julgador, que verificou diferenças de vestuário, ângulo e posição entre as imagens constantes nos processos apontados, o que reforça a autenticidade documental. O banco se desincumbiu do ônus que lhe competia quanto à demonstração da existência do vínculo contratual, conforme art. 373, II, do CPC. A existência de contrato regularmente celebrado e a ausência de ilícito na conduta do banco afastam a configuração de danos materiais e morais, sendo os descontos no benefício previdenciário legítimos. A simples alegação de fraude desacompanhada de elementos técnicos e contraditada por prova documental idônea não é suficiente para infirmar a validade do contrato. IV. DISPOSITIVO Recurso provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8182608-06.2023.8.05.0001, em que figura como apelante BANCO AGIPLAN S.A. e como apelada FRANCISCA DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR